Tribunal: TJPA
Processo: 0003552-45.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003552-45.2015.8.14.0401

APELANTE: JOSE LEANDRO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003552-45.2015.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSÉ LEANDRO DA SILVA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – MENORIDADE DO RÉU AO TEMPO DO CRIME.

A certidão de nascimento do réu, acostada aos autos, comprova sua menoridade na data do fato. Pena definitiva superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, verifica-se a prescrição em 12 anos, art. 109, III, do CP. Prazo prescricional reduzido de metade, nos termos do disposto no art. 115 do CP. Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Recurso provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003552-45.2015.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSÉ LEANDRO DA SILVA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOSÉ LEANDRO DA SILVA SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, II, do CP, fixando-lhe a pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que “
No dia 01/03/2015, por volta de 02h30, CLAUDIO CYRYNO DA SILVA JUNIOR e ANSELMO CASSIO PINHEIRO DE SOUZA saíam de uma festa de aniversário de um amigo na condução do veículo Peugeot 207 Passion, placa NSN-7915, pela Av. José Bonifácio, quando foram abordados pelo denunciado juntamente com ANDERSON JOSÉ SILVA FARIAS, os quais subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular da marca Samsung pertencente à vítima CLAUDIO, bem como o automóvel pertencente à vítima ANSELMO, tendo então empreendido fuga com destino à Avenida Perimetral. (...) as vítimas se dirigiram ao Batalhão da Polícia Militar e comunicaram o fato criminoso, momento em que a informação foi repassada via rádio para Policiais Militares, culminando na prisão dos agentes na Avenida Perimetral, sendo que, durante a perseguição, houve troca de tiros com a polícia, tendo ANDERSON JOSÉ sido alvejado no tórax e encaminhado a atendimento médico. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 25 de março de 2015, id-11119548.

Aduz o apelante que ocorreu a extinção da pretensão punitiva estatal. Informa que o art. 109, III, do CP estabelece o prazo prescricional em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 04 anos e não excede a 08; que o crime praticado pelo apelante ocorreu 01.03.2015; que a peça acusatória foi recebida em 25.03.2015 e a sentença proferida em 15.12.2021; que decorreu
in albis
o prazo recursal para a acusação; que entre a data do recebimento da denúncia (25/03/2015) e a data da sentença penal condenatória (15/12/2021), decorreu o prazo de 06 anos, 08 meses e 20 dias. Diz que o prazo prescricional previsto deve ser reduzido de metade (CP, art. 115), eis que possuía menos de 21 anos na data do fato, conforme consta da cópia da Certidão de Nascimento (id-44255933). Requer que seja declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do apelo, a fim de ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
15/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se e apelação criminal interposta por JOSÉ LEANDRO DA SILVA SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, II, do CP, fixando-lhe a pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que ocorreu a extinção da pretensão punitiva estatal. Informa que o crime ocorreu 01.03.2015; que a peça acusatória foi recebida em 25.03.2015 e a sentença proferida em 15.12.2021; que decorreu
in albis
o prazo recursal para a acusação; que entre a data do recebimento da denúncia (25/03/2015) e a data da sentença penal condenatória (15/12/2021) decorreu o prazo de 06 anos, 08 meses e 20 dias. Diz que o prazo prescricional previsto deve ser reduzido de metade (CP, art. 115), eis que possuía menos de 21 anos na data do fato, conforme consta da cópia da Certidão de Nascimento (id-11119542). Requer que seja declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Conheço do recurso.

Sem maiores delongas, passo ao exame da dosimetria da pena a fim de verificar a ocorrência ou não da prescrição.

A pena base foi fixada em
06 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa
,
diante de 3 circunstâncias desfavoráveis ao réu: circunstâncias e consequências do crime e antecedentes criminais, os quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo
.

Mantenho a incidência da atenuante da menoridade do réu na data do fato, art. 65, I, do CP, bem como a fração de redução da pena em 1/6, restando 5 anos, 2 meses e 15 dias e 119 dias multa.

Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho as duas causas de aumento previstas nos incisos I e II do CP, bem como a elevação da pena em 2/5, eis que considero a fração adequada e proporcional, totalizando a pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias e pagamento de 166 dias multa.

Assim sendo, possui razão o apelante quanto à ocorrência da prescrição, eis que a certidão de id-11119542 comprova que na data do fato era menor de 21 anos. Logo, o prazo de prescrição será reduzido de metade em decorrência da menoridade do réu, nos termos do disposto no art. 115 do CP.

Desta forma,
a peça acusatória foi recebida em 25.03.2015, id-11119548, e a sentença proferida em 15.12.2021, id-11119628, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva estatal, conforme dispõe o art. 109, III, c/c art. 115, ambos do CP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e declaro extinta a pretensão punitiva estatal pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 109, III, c/c art. 115, ambos do CP.

É o voto.

Belém, 20/06/2024